Tribunal: TJDFT
Processo: 0702190-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública e risco da reiteração delitiva, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e pela periculosidade do agente.

2. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
3. Ordem denegada.